Tribunal: TJMT
Processo: 1019267-60.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1019267-60.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade, COVID-19]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO
Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]
Parte(s):

[ROBERTO MACEDO DOS SANTOS - CPF: 023.386.941-71 (AGRAVANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (AGRAVADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A
EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – FALTA GRAVE – PERDA DOS DIAS REMIDOS – APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA PREVISTA NO ARTIGO 127 DA LEP – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – NULIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

À luz do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, todas as decisões judiciais devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade, logo, se o juízo das execuções não indicou elementos concretos para justificar a escolha da fração máxima de um terço para a perda dos dias remidos, em razão do cometimento de falta grave pelo apenado (LEP, art. 127), deve ser declarada a nulidade do
decisum
.
R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo em execução penal interposto por
Roberto Macedo dos Santos
contra a decisão proferida pelo juiz da 2a Vara da Comarca de Canarana/MT, que, nos autos de processo executivo de pena n. 0000183-18.2011.8.11.0029, declarou a perda de um terço dos dias remidos em decorrência do cometimento de falta grave (Id. 57431956, pp. 5-6).

Posteriormente, os mencionados autos executivos foram remetidos e distribuídos ao juiz da 3a Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT (Id. 57431960, pp. 5-8).

O agravante alega que a Lei de Execução Penal, em seu artigo 127, dispõe que a perda dos dias remidos será de até um terço, ante a prática de falta grave e que o magistrado estabelecerá esse
quantum
, considerando a natureza, os motivos, as circunstâncias, as consequências do fato, a pessoa do recuperando e o tempo de prisão, nos termos do artigo 57, da referida legislação especial.

Assevera que a escolha da fração da perda dos dias remidos deve ser fundamentada e dentro do limite máximo legal, sob pena de nulidade, conforme artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, o que não foi atendido pelo magistrado singular.

Com essas considerações, pede a readequação do patamar da remição em fração inferior a um terço (Id. 57431960, pp. 9-16).

Em contrarrazões, o órgão ministerial de primeiro grau pugnou pelo desprovimento do recurso (Id. 57431960, pp. 17-23).

O juiz singular manteve a decisão impugnada por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 589 do Código de Processo Penal (Id. 57431960, p. 24).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do recurso, a fim de ser reconhecida a nulidade da decisão impugnada (Id. 58738976).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2020